Tribunal: TJDFT
Processo: 0719093-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Execução penal. Dispensa ilegal de licitação. Abolitio criminis. Continuidade normativo-típica.
A revogação do art. 89 da L. 8.666/93 pela L. 14.133/21 não resultou em abolitio criminis da conduta de contratação direta ilegal, fora das hipóteses de inexigibilidade de licitação, mas continuidade normativo-típica -- a conduta permanece tipificada como crime no art. 337-E do CP. Agravo em execução não provido.